Tribunal: TJSP
Processo: 1001349-08.2016.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida ao acionista.

Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária. Matéria arguida no agravo de instrumento. Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida ao acionista.

Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária. Matéria arguida no agravo de instrumento. Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Embargos acolhidos.